Tribunal: TJES
Processo: 5000649-08.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-08.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, referente a contrato de empréstimo consignado, alegando a ocorrência de fraude. O recorrente sustenta que a assinatura do contrato e o local da contratação são divergentes, pleiteando a procedência dos pedidos e a concessão da gratuidade de justiça.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado, que apresenta semelhança com a do autor, e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco recorrido juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

4. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

5. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Extinção do processo sem resolução de mérito, de ofício.

Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.

7. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

8. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000649-08.2021.8.08.0045

RECORRENTE: JOSE MACHADO DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, referente a contrato de empréstimo consignado, alegando a ocorrência de fraude. O recorrente sustenta que a assinatura do contrato e o local da contratação são divergentes, pleiteando a procedência dos pedidos e a concessão da gratuidade de justiça.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado, que apresenta semelhança com a do autor, e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco recorrido juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

4. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

5. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Extinção do processo sem resolução de mérito, de ofício.

Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.

7. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

8. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a contrato de empréstimo consignado não celebrado com o requerido. Diante disso, postula pela suspensão liminar das cobranças realizadas em seu benefício previdenciário, declaração de inexistência do débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral em decorrência da comprovação, por parte do banco requerido, da regularidade da contratação.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela ocorrência de fraude na contratação, apontando divergências na assinatura do contrato e no local de sua formalização, que teria ocorrido em Recife. Diante disso, requer a procedência dos pedidos iniciais, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrido, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes, que apresenta assinatura semelhante à do recorrente. Nesse aspecto, observo que a assinatura da parte contratante do pacto bancário (Id n° 9225465) se assemelha a assinatura que consta no Documento de Identificação da parte (Id n° 9225465), não sendo possível averiguar se a assinatura se trata de falsificação ou se pertence ao consumidora.

Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Dessa forma, diante da similitude das assinaturas, necessária o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticação da assinatura constante no pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para, de ofício, reconhecer a incompetência do juízo e julgar o processo extinto sem resolução de mérito, na forma art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)